Tribunal: TJDFT
Processo: 0702294-80.2022.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MUTUÁRIA E CONTRATANTE. CONSUMIDORA. CONTRATAÇÃO ENTABULADA POR INTERMÉDIO DE SUPOSTA REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INDUÇÃO A ERRO. DOLO. FRAUDE. IMPUTAÇÃO AO RÉU. INVIABILIDADE. MÚTUO. CONTRATO LEGITIMAMENTE FIRMADO. RELAÇÕES INTERMEDIÁRIAS MANTIDAS PELA MUTUÁRIA. NEGÓCIO ORIGINÁRIO ESTRANHO AO BANCO. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NEXO CAUSAL ENLAÇANDO O ILÍCITO A ATOS IMPUTÁVEIS AO FORNECEDOR. INSUBSISTÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO E DOLO. FALHAS NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. NULIDADE DA AVENÇA. FALHAS IMPUTÁVEIS AO BANCO. INEXISTÊNCIA. OPERAÇÕES DERIVADAS DA DESÍDIA E INCÚRIA DA PRÓPRIA CONSUMIDORA. NEXO CAUSAL E FALHAS INEXISTENTES (CC, ART. 186; CDC, ART. 14, § 3o). REPASSE DOS VALORES MUTUADOS. CULPA DO TERCEIRO. IMPUTAÇÃO AO BANCO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. RECURSO. TEMPESTIVIDADE E DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. INTERESSE RECURSAL. SUBSISTÊNCIA. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL E POR PUBLICAÇÃO. PROCESSO EM AMBIENTE ELETRÔNICO. FÓRMULA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA O AMBIENTE PROCESSUAL ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EFICÁCIA. INTIMAÇÃO REPUTADA COMO PESSOAL. PREVISÃO LEGAL (LEI N. 11.419/06, ART. 5o, §6o). LEGALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO AFETADA AO MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES REJETADAS. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS REJEITADOS.
1. Aviada a apelação dentro do interregno legalmente assinalado para exercício da faculdade e do direito ao recurso, observada a fórmula de contagem do prazo processual, não subsistindo, pois, situação de intempestividade, o apelo supre o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade.
2. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
3. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejarem sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
4. O interesse recursal é orientado pela possibilidade de o recurso resultar em melhoria da posição e situação jurídica da parte recorrente, de forma que, acolhido parcialmente o pedido que lhe fora endereçado, com a desqualificação de contrato de mútuo que reputa legitimamente firmado e elisão daquela que nele figura como mutuária de solver as parcelas convencionadas, resplandece latente o interesse de o réu recorrer como forma de reverter o provimento que afetara diretamente suas esferas jurídica e patrimonial.
5. A legitimidade passiva ad causam quanto aos fatos alegados na petição inicial, ou seja, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos in status assertionis , sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
6. Segundo o legislador processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270), que, a seu turno, está disciplinada na Lei no 11.419/2006, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o devendo o patrono, de sua parte, chamamento ao advogado mediante vinculação ao correlato processo, estar previamente cadastrado para atuar no processo eletrônico (Lei no 11.419/2006, arts. 1o e 5o).
7. Sob a nova disciplina legal, o ato judicial é endereçado ao portal eletrônico e direcionado ao advogado destinatário, que deve estar previamente cadastrado, implicando a consulta realizada pelo destinatário o aperfeiçoamento da intimação e na demarcação do prazo correlato, ressalvado que, se realizada em dia não útil, o prazo somente fluirá no primeiro dia útil subsequente, e que, expirado o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta, contados da data do envio da intimação, considerar-se-á automaticamente realizada a intimação ao término do prazo, quando começará a fluir o prazo processual (Lei no 11.419/2006, art. 5o; Portaria Conjunta TJDFT no 53/2014, arts. 6o, 20 e 22).
8. Seguindo a realidade instrumental inerente ao processo judicial eletrônico, novo paradigma instrumental que pauta o trânsito processual, a intimação eletrônica realizada de acordo com o preceituado no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 é considerada pessoal para os fins processuais, suprindo a necessidade de endereçamento de mandado à parte e da publicação do ato no Diário de Justiça eletrônico, se já intimado seu patrono, afigurando-se a intimação via sistema suficiente, pois, para irradiar a presunção de cientificação da parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
9. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do serviço contratado, qualifica-se como relação negocial de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ou invalidado ante a sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada a aferição de que esta permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias ou maculado pela ausência dos contornos de eficácia dos negócios jurídicos.
10. Contratado empréstimo bancário de forma legítima e apreendido que o crédito disponibilizado pela instituição bancária não se demonstrara regulado por condições abusivas, conquanto tenha a consumidora tomadora dos serviços bancários se enredado, sem a participação do banco, em negócio revestido de vício de consentimento, pois induzida a entabulá-lo, o havido afasta a apreensão de prática abusiva decorrente da ausência de anuência à contratação e falhas nas prestações dos serviços por parte da casa bancária, o que infirma, ademais e como consectário, a subsistência de ato ilícito como pressuposto da responsabilidade civil e apto a macular os atributos da personalidade do tomador do mútuo.
11. A despeito de a responsabilidade do banco em ambiente de relação de consumo ser de natureza objetiva, sua responsabilização demanda a subsistência de ilícito originário de ato passível de ser imputado aos prepostos da instituição que concorrera ou irradiara o dano ou negócio reputado lesivo ou nulo, tornando inviável que, confiado mútuo a pedido da consumidora de forma legítima, o banco, na sequência, seja responsabilizado por negócios subjacentes nos quais a mutuária se enredara com terceiros sem nenhuma participação ou concorrência da entidade bancária via de seus prepostos legitimamente credenciados.
12. Inexistindo quaisquer vícios maculando o mútuo contratado pela consumidora, que o contratara de forma legítima, aliada à perduração do vínculo, continua enlaçada às prestações dele derivadas, não irradiando a fraude que vitimara a contratante de modo subjacente, conquanto envolvendo os serviços bancários prestados, fato apto a ensejar a responsabilização do banco defronte a negócios para os quais não concorrera e que lhe são estranhos, porquanto, sob essa ótica, inexistente nexo de causalidade a enlaçar qualquer ato imputável à casa bancária e a fraude que vitimara a consumidora.
13. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos rejeitados. Preliminares rejeitadas. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.